Tribunal: STF
Processo: ARE 1581612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs o presente agravo (eDoc 85) em face de decisão (eDoc 75) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 47).

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 71), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, não se desconhece que o Plenário do Supremo, em julgamento proferido em sede de repercussão geral (RE 638.491, ministro Luiz Fux – Tema n. 647), fixou a seguinte tese (com meus grifos):

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Desse modo, assim se manifestou o acórdão recorrido:

Verifica-se que, in casu, o apelante juntou comprovante da propriedade do veículo (seq. 05), bem como documento comprobatório de que o veículo estava sendo utilizado para aplicativo UBER (seq. 11), o que demonstra, no âmbito do vertente, a condição de boa-fé do proprietário do veículo. 
Desse modo, uma vez comprovadas a propriedade e a boa-fé do proprietário, não se perfaz necessária e justificável a manutenção da apreensão para os fins do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 91, inciso II do Código Penal, possibilitando a restituição do automóvel.  (grifei)

Nesse contexto, observo que, para divergir das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem – quanto ao proprietário do veículo se tratar de terceiro de boa-fé, de modo a fazer incidir o disposto na tese fixada pelo Tema n. 647/RG -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente